Tribunal: TJBA
Processo: 8102746-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102746-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros Advogado(s): DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros Advogado(s):DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MIGRAÇÃO DE PLANO "BÁSICO" PARA "CLÁSSICO". DESCUMPRIMENTO LITERAL. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra decisão em sede de cumprimento de sentença, que considerou atendida a obrigação de migração do plano de saúde da apelante da modalidade "BÁSICO" para "CLÁSSICO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento da migração judicialmente determinada para o plano "CLÁSSICO"; (ii) saber se a alegada equivalência prática entre os planos justifica o não cumprimento literal da determinação judicial; (iii) apurar a existência de erro material nos valores dos honorários sucumbenciais; (iv) analisar a incidência das astreintes diante do descumprimento literal da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença e o acórdão anterior determinaram expressamente a migração para o plano "CLÁSSICO", sem novas carências. A conclusão do juízo recorrido, baseada em suposta equivalência prática com o plano "BÁSICO", não encontra respaldo técnico ou documental, havendo evidências nos autos, inclusive documentação apresentada pela apelante, de que o plano "CLÁSSICO" estava disponível. 4. Constatado indício de erro material nos honorários sucumbenciais (diferença entre R$ 27.628,08 e R$ 29.791,68), cabendo ao juízo de origem conferir o extrato judicial e expedir o alvará da verba alimentar já depositada. 5. Reconhecido o descumprimento literal da obrigação, restabelece-se a incidência das astreintes, remetendo ao primeiro grau a apuração do quantum, período e eventual modulação proporcional (CPC, art. 537, § 1.º). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar: (i) cumprimento literal da migração ao plano "CLÁSSICO", sem carências adicionais; (ii) restabelecimento das astreintes, com apuração pelo juízo de origem; (iii) conferência e expedição do alvará dos honorários sucumbenciais já depositados, com ajuste de diferenças. Tese de julgamento: "1. O descumprimento literal da obrigação de fazer impõe o restabelecimento das astreintes. 2. A alegada equivalência prática não afasta a determinação expressa de cumprimento literal da sentença. 3. Erro material nos honorários sucumbenciais deve ser corrigido pelo juízo de origem." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.851.787/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.828.373/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.09.2019; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8102746-88.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ALICE SANTOS DE FREITAS e apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23